Tribunal: TJES
Processo: 5012794-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012794-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CLAUDIO PINHEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 5012794-53.2022.8.08.0048

EMBARGANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO/APELANTE: JOSE CLAUDIO PINHEIRO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por consumidor, em demanda relativa a cartão de crédito consignado.
2. O embargante sustenta contradição no julgado, ao fundamento de que seria incompatível o cancelamento do cartão de crédito consignado e a manutenção dos descontos em consignação para quitação do saldo devedor, postulando determinação de depósito judicial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado e, ao mesmo tempo, manter a possibilidade de quitação do saldo devedor mediante descontos consignados no benefício previdenciário do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O vício apontado não se configura, uma vez que o acórdão embargado apreciou expressamente a possibilidade de manutenção dos descontos consignados como forma de quitação do saldo remanescente, em conformidade com a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e com a jurisprudência desta Corte.
6. A pretensão deduzida pelo embargante traduz rediscussão da matéria, hipótese que não se amolda à via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição no acórdão que determina o cancelamento do cartão de crédito consignado e, ao mesmo tempo, admite a continuidade dos descontos em consignação para quitação do saldo devedor, em conformidade com o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 6º, III, e art. 46, § 1º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 17-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe 22.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 5006154-03.2023.8.08.0047, Rel. Des. Sayonara Couto Bittencourt, 2ª Câmara Cível, Dj. 12.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002364-76.2022.8.08.0069, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Dj. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 5012794-53.2022.8.08.0048

EMBARGANTE/APELADO: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO/APELANTE: JOSE CLAUDIO PINHEIRO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em apelação cível, opostos por
BANCO PAN S.A.
, ora apelado, ante suposta contradição no acórdão id. 13523991, que deu provimento parcial ao recurso de apelação de
JOSE CLAUDIO PINHEIRO
.

Em suma, o embargante aponta, em suas razões id. 14247800, contradição. Em suma, argumenta que seria incompatível a determinação de cancelamento do cartão de crédito consignado e a manutenção dos descontos do débito em aberto, pelo que pretende que seja suprido o vício mediante determinação do depósito judicial do valor em questão pelo embargado. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi julgada sem equívoco, inexistindo vício passível de correção por esta via, ao contrário do que apontado no aclaratório sob análise.

Vale a transcrição do voto condutor no que pertine à forma de quitação do saldo devedor após o cancelamento do cartão de crédito:

“Após a detida análise dos autos, tenho que assiste razão ao apelante. Explico.

No caso em análise, o Apelante alega ter buscado empréstimo consignado tradicional, mas foi vinculado a modalidade distinta, com pagamento sob forma de fatura, sem informação clara acerca da natureza da operação ou mesmo do termo final da dívida, revelando conduta desproporcional e potencialmente abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual, insatisfeito com a contratação, postula pelo cancelamento do cartão de crédito.

Nada obstante, o magistrado singular procedeu a análise da questão estritamente sob a ótica da legalidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), que uma vez verificada importou na improcedência do pleito autoral.

Vale esclarecer que ainda que o contrato tenha sido regularmente assinado, isso não exime o fornecedor de apresentar informações claras e precisas, sob pena de infringência ao art. 6º, III e § 1º do art. 46 do CDC, que dispõe que as cláusulas não claras não obrigam o consumidor.

Subsistindo a sua insatisfação,
detém o apelante o direito de cancelar o cartão de crédito consignado (RMC), independentemente da existência de saldo devedor, consoante o disposto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008
:

Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

§ 2º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev [...] no prazo máximo de cinco dias úteis [...] quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor.

Da interpretação da referida norma, tem-se que
o consumidor pode, a qualquer tempo, requerer o cancelamento do cartão, ainda que não tenha quitado integralmente a dívida, permanecendo a possibilidade de quitação por meio dos descontos já pactuados
.”

Registre-se que o aclaratório não questiona o acerto ou desacerto da conclusão do acórdão neste tocante. Todavia, aponta a contradição com base em suposta impossibilidade de recebimento do saldo devedor mediante descontos no benefício previdenciário do embargado - consignado - mesmo tendo sido expressamente consignado no acórdão embargado que tal solução já foi adotada em casos análogos por este E. Sodalício. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS EM CONSIGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A teor da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em seu Art. 17-A, o beneficiário de cartão de crédito com RMC, “poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.”, havendo, portanto, direito potestativo da Autora ao desfazimento do negócio firmado com a instituição bancária, e isso independente da quitação total do débito. II. O requerimento administrativo prévio não é requisito que condiciona o direito de ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), o que materializa o interesse da Autora no provimento jurisdicional. III. À luz da própria Instrução Normativa 28/2008,
o cancelamento do cartão contratado, quer significar o cancelamento do meio físico de utilização do crédito, isto é, do cartão em si, pois a reserva de margem consignada se mantém hígida até que o consumidor cumpra sua obrigação, adimplindo o saldo devedor, o que pode se dar por liquidação imediata ou por meio da continuidade dos descontos em conta (consignação), observados os limites regulamentares, conforme disposto no art. 17-A, §1º, da IN INSS 28/2008.
IV. Diante do pedido de cancelamento desacompanhado de alguma menção à opção de pagamento do valor total por liquidação imediata, imperiosa se revela a manutenção dos descontos em consignação junto ao benefício previdenciário da Recorrente. V. Recurso conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível 5006154-03.2023.8.08.0047 – Relatora: Des. SAYONARA COUTO BITTENCOURT – 2ª Câmara Cível – Dj. 12.12.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008 – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRÁTICA ABUSIVA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, é assegurado ao consumidor o direito de solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo, independentemente da regularidade dos pagamentos, conferindo-lhe ainda a possibilidade de optar pelo pagamento integral do saldo devedor ou pelo prosseguimento do desconto na reserva de margem consignável (RMC). 2.
A instituição financeira que recebe solicitação de cancelamento do cartão de crédito consignado deve viabilizar a exclusão da reserva de margem consignável (RMC) quando inexistentes saldos devedores, ou assegurar a continuidade dos descontos na RMC para quitação do débito, observando os limites legais.
3. A imposição de requisitos adicionais ou condicionantes não previstos na legislação aplicável configura prática abusiva, em afronta ao ordenamento jurídico e aos direitos do consumidor. 4. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “Nas operações de cartão de crédito, o desconto mensal se limita a 5% (cinco por cento) e a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para taxa de juros mensal, conforme, respectivamente, o inciso II, §1º, do art. 3º e o inciso III, do art. 16 da Instrução Normativa INSS 28/2008” (TJES - Apelação Cível nº 5001908-15.2023.8.08.0030; Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04/06/2024). 5. Recurso provido. (TJES – Apelação Cível 5002364-76.2022.8.08.0069 – Relator: Des. ALDARY NUNES JUNIOR – 4ª Câmara Cível – Dj. 19.12.2024”

Assim, este aclaratório merece ser desprovido, por se tratar de pretensão de rediscussão, a qual não se mostra viável.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.